Tribunal: TJMT
Processo: 1026678-52.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026678-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR - CPF: 034.368.521-39 (AGRAVANTE), LORAN MARLON BERALDO DE PIERI - CPF: 035.875.231-00 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - PRETENSÃO DE ARRESTO EXECUTIVO DE BENS – CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema eletrônico disponível ao Juízo, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço da devedora.

3. Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de LORAN MARLON BERALDO DE PIERI, para, com isso, manter da decisão que deferiu o pedido de arresto on line nas contas bancárias do executado, ora agravante.

Neste momento, a embargante diz que o acórdão é omisso e contraditório, porque a fundamentação contraria o disposto no art. 830 do CPC, que somente autoriza a constrição antes da citação em caso de tentativas frustradas de localização do executado, mediante diligência empregada por oficial de justiça.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados, reformando a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que houve a tentativa de citação do executado via correios, contudo, a correspondência foi devolvida pelo motivo “mudou-se.”

Nesse contexto, não se pode admitir a tese encampada pela embargante, quando sustenta que a medida constritiva se deu em violação ao art. 830 do CPC e às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, previstas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, porquanto na hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.

Assim, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes aclaratórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados. (EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como

impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto, REJEITO os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024